Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSÃO MILITAR POR MORTE FICTA. OBJETO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. NOVO ENTENDIMENTO DO STF EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMA 733 DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.
1. Da emenda à inicial, verifica-se que a autora/apelante não apresentou fato novo, pleiteando apenas a reanálise da matéria apreciada em acórdão transitado em julgado por meio de ação de conhecimento. Resta demonstrada a identidade de objeto entre os processos e o não cabimento da via eleita.
2. Incabível desconstituir o trânsito em julgado automaticamente, tão só pela declaração de constitucionalidade aventada na ADI 4.507/DF. A Suprema Corte, no Tema 733 de Repercussão Geral, reconheceu a necessidade da ação rescisória – respeitado o prazo decadencial – para a reforma de decisões contrárias a novo entendimento.
3. Recurso conhecido e não provido.